Tribunal: TJSP
Processo: 1028897-89.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de adequação de contrato bancário – Sentença de improcedência - Contrato de empréstimo consignado – Pretensão de limitação do custo efetivo total (CET) do contrato a 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Falta de verossimilhança das alegações do autor - Prova documental demonstrando a contratação em 21/09/2021, na

Ementa:

*Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de adequação de contrato bancário – Sentença de improcedência - Contrato de empréstimo consignado – Pretensão de limitação do custo efetivo total (CET) do contrato a 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Falta de verossimilhança das alegações do autor - Prova documental demonstrando a contratação em 21/09/2021, na vigência da Portaria PRES/INSS no 106/2020, pactuando-se custo efetivo total de 1,30% ao mês, ou seja, em porcentagem inferior à pretendida pelo autor apelante - Ato ilícito inexistente – Repetição de indébito indevida – Recurso negado.

Danos morais - Pedido não deduzido na petição inicial – Inovação recursal - Violação aos princípios da estabilização objetiva da demanda e da adstrição ou congruência (artigos 329, I, 141 e 492 do CPC) – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*